Tribunal: TCU
Processo: 008.767/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de termo de compromisso que teve como objeto a melhoria habitacional para controle da doença de chagas para atender o Município de Tanhaçu/BA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em desfavor de João Francisco Santos e da Construtora Futuro Ltda., em decorrência da execução parcial do termo de compromisso TC/PAC 0444/09, que teve como objeto "melhoria habitacional para controle da doença de chagas para atender o Município de Tanhaçu/BA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b" e "c"; e §3o, 19; 23, III; 26; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU; c/c art. 2o da Resolução TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel João Francisco Santos para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à Construtora Futuro Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de João Francisco Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Débitos relacionados ao responsável João Francisco Santos (CPF: XXX.661.265-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/5/2014 3.465,11 6/6/2014 5.840,75 9/6/2014 105.411,91 9.4. aplicar a João Francisco Santos multa de R$ 20.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. fixar o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.